Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIA REALIZADOS POR MEIO DE APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para "1) SUSPENDER/DECLARAR A INEXISTÊNCIA de METADE dos valores das transações acima citadas, bem como que a autora não seja incluída no cadastro de inadimplentes ou que tenha que pagar acréscimos legais em decorrência do não pagamento TOTAL das parcelas em aberto, devendo responder a demandante apenas por METADE DA DÍVIDA, com eventuais ônus decorrentes do não adimplemento; 2) CONDENAR a ré a RESTITUIR à autora R$ 11.058,23 (onze mil, e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação, com juros de mora a contar da citação".

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58603719). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva para o feito, alegando que o banco réu não tem nenhuma relação com o fato narrado na petição inicial. No mérito, sustenta a licitude da conduta do réu. Aduz que não houve qualquer falha na prestação dos serviços. Afirma que as transações foram realizadas a partir do aparelho da recorrida, através de login e senha. Assevera que o caso é hipótese de fortuito externo e que os fatos se deram por culpa exclusiva da vítima e de terceiros. Defende que os danos materiais não restaram comprovados. Pede o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pede a reforma da sentença, com o afastamento da condenação à restituição de valores e ao pagamento de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

4. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.

5. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora alega que a fraude decorreu de falha na prestação do serviço por parte do banco réu, razão pela qual é parte legítima a figurar no polo passivo da presente demanda. A análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar rejeitada.

7. Conhecimento parcial do recurso. Não conheço do pedido de afastamento da condenação ao pagamento por danos morais, assim como do pedido subsidiário de redução do valor arbitrado a título de dano moral. A sentença recorrida não apresentou nenhuma condenação do recorrente ao pagamento de compensação por dano moral. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido e, assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa.

8. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

9. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

10. No caso, é possível concluir que a fraude decorreu de culpa exclusiva da vítima, sendo excluída a responsabilidade do recorrente. Com efeito, depreende-se dos autos que a autora/recorrida não entabulou comunicação com a instituição financeira ré pelos meios oficiais. A própria autora/recorrida afirmou na petição inicial que, tendo recebido uma ligação telefônica, que imaginou tratar-se do banco réu, seguiu todos os comandos passados pelo interlocutor. Essa afirmação pode ser confirmada no Boletim de Ocorrência registrado eletronicamente pela própria autora (ID 58602869 - pág. 6 a 8), quando declarou: "Recebi uma ligação do Nubank informando que meu app tinha sido invadido e iam descontar empréstimos em minha conta. Me confirmaram vários dados pessoais como CPF e nome da minha mãe e me pediram para fazer procedimentos dentro do app. Informaram que o meu app estava vinculado a dois celulares, um IOS e um Android. Eu informei que nada uso Android. Pediram para reduzir o limite do meu pix a R$ 1,00 para confirmar que eu não conseguiria fazer nenhuma transferência. Sendo assim me enviaram links para eu transferir e não consegui por causa do limite. Por fim pediram para tirar o dinheiro guardado, cerca de 7 mil reais e colocar na conta corrente. Me enviaram links pelo número 41 991685747 e pediram para confirmar que era eu no app. Fiz a transferência de R$ 7.830,48 para Andréia de Lima da Silva. Me encaminharam links para fazer pix pelo cartão de crédito dizendo que era para confirmar a identidade do titular da conta. Fiz uma no valor de R$ 2.990 que se tornou R$ 3.133,49 em 1x e 11.152,79 para pagar em 2x. Por fim pediram para eu reiniciar e alterar a senha e retornar para o mesmo número do WhatsApp. Porém não me responderam mais". É dizer, as provas trazidas aos autos indicam que a autora/recorrida não atuou com a devida diligência, ainda mais levando-se em consideração que a requerente é servidora pública (policial penal), pois trata-se de golpe antigo (falso contato da central telefônica), já bastante conhecido da população em geral. Ademais, vale notar que as transações efetuadas, ainda que em valores relativamente expressivos, foram realizadas pela própria autora, ou seja, de seu próprio celular, mediante login e senha.

11. Enfim, das provas trazidas aos autos, restou incontroverso que a autora foi vítima de estelionatários, sem qualquer participação da instituição financeira ré, não havendo sequer a confirmação de ligação telefônica originária de número de titularidade do banco réu. A fraude decorreu exclusivamente da conduta negligente da autora em seguir instruções de terceiros estranhos à relação contratual mantida com o banco.

12. Assim, em que pesem os argumentos trazidos pela autora, ora recorrida, não restou comprovada falha na prestação de serviço por parte do banco, devendo ser aplicada a excludente de responsabilidade civil prevista 14, §3o, II do CDC, com a consequente reforma da sentença para afastar a condenação à restituição de valores.

13. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIA REALIZADOS POR MEIO DE APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial, para: a) declarar a nulidade do empréstimo realizado no dia 17/01/2023 no valor de R$ 2.046,63, devendo o banco tomar as providências necessárias para cancelar o contrato, baixando qualquer débito decorrente do mesmo; b) condenar o banco réu a devolver à autora todos os valores que debitados de sua conta para pagamento do supracitado contrato, devendo os respectivos valores serem atualizados pelo INPC a contar do respectivo desembolso e com juros de 1% ao mês a contar da citação; c) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54528016). Custas e preparo recolhidos. 3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega, preliminarmente, que deve ser atribuído ao recurso efeito suspensivo; argumenta ter havido litigância de má-fé da parte autora, pois esta teria sido a única responsável pelo ocorrido ao contrair empréstimos e efetuar transferências via PIX de sua própria conta, sem, contudo, comprovar ter recebido o telefonema fraudulento em 17/01/2023. Argumenta que a recorrente não registrou Boletim de Ocorrência; e que o Banco recorrente não tem interesse nos empréstimos e transferências mencionados, atribuindo a culpa exclusivamente à parte recorrida e alegando a perda superveniente do objeto e carência de interesse processual. No mérito, alega que não houve comprovação da recepção do telefonema fraudulento, nem demonstração de falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente; enfatiza que as transações foram realizadas pelo dispositivo da recorrida, sem ato omissivo ou comissivo do Banco que pudesse ser relacionado ao dano alegado. Argumenta que o caso não configura fortuito interno, afastando-se assim a aplicação da Súmula 479 do STJ; e alega ter sido vítima de dano à imagem pelos fraudadores. Ressalta a responsabilidade da consumidora na conservação de suas informações pessoais e na utilização das ferramentas de segurança do banco; por fim, argumenta que os valores são devidos pela recorrida, opõe-se à anulação do contrato de empréstimo e nega ter causado qualquer dano moral à recorrida. 4. Contrarrazões não apresentadas. 5. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. 6. Das preliminares de litigância de má-fé, de perda superveniente do objeto e de falta de interesse processual. As preliminares restantes se fundam na tese de culpa exclusiva da vítima e se confundem com o mérito da causa, de forma que serão analisados conjuntamente. 7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), com a incidência da Súmula 297 do STJ. 8. Cinge-se a controvérsia à discussão sobre a regularidade da contratação de empréstimo e responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária após a requerente instalar aplicativos maliciosos em seu smartphone por orientação de terceiro que se fez passar por funcionário do banco recorrente. 9. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "*o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.". O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC. 10. A jurisprudência do STJ entende que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (REsp 1197929/PR). 11. E a Súmula 479 do STJ estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 12. No caso, contudo, não há prova de participação do recorrente para a consumação da fraude, de modo a caracterizar o fortuito interno. É certo que crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão assiste ao recorrente. 13. Não obstante as alegações da recorrida, não há indicação de participação do recorrente, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo. É de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não realizam ligação solicitando instalação de aplicativo e transferências de valores a si ou a terceiros, de modo que, no caso, a recorrido não adotou as cautelas necessárias. Assim, restou configurada a culpa exclusiva do consumidor para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco recorrente, pois rompido o nexo causal (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC). 14. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões e de recorrente vencido. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1838563, 07118472320238070020, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação do recorrente à restituição do montante de R$ 11.058,23. Sem custas e sem honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.